Tribunal: STF
Processo: RE 193210
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-05-27
Data de publicação: 1997-05-27

Ementa:
Recurso extraordinário. 2. Desapropriação.
Indenização. Precatórios. 3. ADCT de 1988, art. 33. Juros. 4.
Ressalvados os créditos de natureza alimentar, o valor dos
precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da promulgação
da Constituição de 1988, incluído o remanescente de juros e correção
monetária, poderá ser pago, segundo o art. 33 do ADCT, em moeda
corrente, com atualização, em prestações anuais, iguais e
sucessivas, no prazo máximo de oito anos, a partir de 1º de julho de
1989, por decisão editada pelo Poder Executivo, até cento e oitenta
dias da promulgação da Constituição. 5. Jurisprudência do Plenário e
Turmas do STF, segundo a qual o art. 33 do ADCT não autoriza o
cômputo de juros moratórios e compensatórios, quanto a essas
dívidas, após a promulgação da Constituição. Cumpre, entretanto,
entender que juros moratórios, relativamente a cada parcela, são
devidos, na hipótese de suceder inadimplência da Fazenda Pública,
quanto ao respectivo pagamento, fluindo os juros moratórios a partir
da data aprazada para a satisfação da parcela e até venha o
pagamento, em concreto, efetivamente, suceder. Ressalvada essa
situação, não há, todavia, falar em fluência de juros,
referentemente a cada parcela, desde a data da Constituição e até o
pagamento. Reserva o art. 33 do ADCT, tão só, atualização do valor
da parcela devida. 6. Recurso extraordinário, nessa parte,
conhecido, e provido, ficando, entretanto, explicitado que juros
moratórios serão cabíveis, se houver inadimplência quanto ao
pagamento de cada parcela, desde a data em que devida e até o
efetivo pagamento. 7. Recurso extraordinário não conhecido, na parte
em que pretende discutir índices de atualização monetária, por se
cuidar de matéria infraconstitucional e de aplicação de legislação
ordinária. Inexistência de ofensa direta e frontal ao art. 5º, XXIV,
da Constituição. 8. Recurso extraordinário conhecido, em parte,
quanto a juros, e, nessa parte, provido parcialmente, nos termos do
voto do relator.